Tribunal: TJDFT
Processo: 0740706-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. REVOGAÇÃO. LIBERDADE ASSISTIDA. METAS ESTABELECIDAS. ESCOLARIDADE. CURSOS PROFISSIONALIZANTES. CUMPRIMENTO. ESTÁGIO INICIAL.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que manteve medida socioeducativa de liberdade assistida aplicada ao agravante, cujas metas de formação educacional e de profissionalização encontram-se em fase inicial de cumprimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu a revogação das medidas socioeducativas aplicadas ao adolescente observou as normas aplicáveis à espécie.
III. Razões de decidir
3. Ainda que se encontre relatório favorável à revogação das medidas socioeducativas aplicadas ao menor infrator, porque o adolescente não mostrou indícios de que tenha voltado à prática de novos atos infracionais, a evolução do cumprimento das metas traçadas no Plano Individual de Atendimento, elaborado para o agravante, ainda se encontra em fase inicial, ainda não atingindo os objetivos ali estabelecidos.
4. Diante do contexto dos autos principais, as metas de escolarização e de formação profissional necessitam de intervenções da equipe de referência, com a finalidade de alcançar a permanência e sucesso escolar, além do ingresso em curso profissionalizante, com sua conclusão, visando a reeducação e ressocialização do agravante, sobretudo quando cotejado com o contexto pessoal do agravante, que possui filho em tenra idade que dele depende, inclusive, para sua subsistência, a qual pode ser suprida de forma mais satisfatória caso sejam alcançadas as metas estabelecidas para o agravante.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.